Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMAS N. 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF E REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para cominar ao Distrito Federal a obrigação de prover o leito em UTI demandado e condená-lo ao custeio das despesas hospitalares havidas entre as 7h20min do dia 25/11/2023 e as 9h50min do dia 26/11/2023.
2. Extrai-se do contexto fático que a autora, com 62 (sessenta e dois) anos, foi internada na rede particular do Hospital Brasiliense em 23/11/2023, com sintomas de mal-estar. Em 24/11/2023, foi transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI), com quadro de choque séptico de foco pulmonar. Na mesma data, por não possuir recursos financeiros para arcar com a internação nessa modalidade em hospital particular, requereu ao Distrito Federal a transferência para a rede pública ou conveniada do SUS, contudo, obteve a informação de inexistência de vaga.
3. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V).
4. A Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação.
5. Na hipótese, observa-se que, a despeito da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 24/11/2023, a sua transferência somente foi efetivada em 26/11/2023.
6. Diante da insuficiência de leitos de UTI quando do pedido de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), ocorrida às 16h25min do dia 24/11/2023, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação até a transferência da autora ao estabelecimento de saúde público, efetivada às 9h50min de 26/11/2023. Precedentes deste e. Tribunal.
7. No tocante aos honorários advocatícios, se se verifica que o valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (um mil reais) e não há proveito econômico aferível, por expressa determinação da sentença, que definiu que os valores devidos deveriam ser discutidos entre o ente distrital e o hospital em ação própria, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076.
8. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022).
9. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, ausência de dilação probatória e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
10. Recurso conhecido e provido.